Tribunal: TJES
Processo: 5005135-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
Advogados do(a) AGRAVADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO EM PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREMATURIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante inconformado com decisão que determinou a inclusão de apenado, condenado por crime equiparado a hediondo, na 2ª Fase do Projeto Liberdade Restaurativa, com vistas à avaliação psicossocial para possível ingresso no chamado “semiaberto harmonizado”, embora ainda não implementado o requisito objetivo para progressão de regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a ausência de superlotação ou de inadequação do estabelecimento prisional afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF;

(ii) Avaliar se o encaminhamento à fase preparatória do projeto, em caso de crimes de elevada gravidade, viola os princípios da progressividade e da individualização da pena;
(iii) Examinar se a medida desrespeita a isonomia entre apenados e compromete a finalidade retributiva e preventiva da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à inexistência de vaga em unidade adequada ao regime fixado, nos termos da jurisprudência do STF (RE 641.320/RS – Tema 423) e do STJ (Tema 993). No caso concreto, o agravado cumpre pena em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, sem comprovação de déficit de vagas. A medida impugnada, ainda que em fase prévia, esvazia os pressupostos legais da progressão e desrespeita a gravidade da conduta, o tempo restante de pena e o princípio da isonomia, ao conferir tratamento mais benéfico do que o conferido a outros apenados em situação menos gravosa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu a inclusão do apenado Diego Oliveira Coutinho no Projeto Liberdade Restaurativa, com a determinação de sua submissão à 2ª Turma – 2ª Fase, para avaliação psicossocial do requisito subjetivo.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em razão de condenações pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo iniciado o cumprimento da pena em regime fechado e progredido para o regime semiaberto em 23/06/2018. O requisito objetivo para nova progressão está previsto para 15/12/2025.

A decisão agravada considerou preenchidos os requisitos objetivos do projeto, destacando a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o exercício de trabalho externo, a ausência de outros processos criminais em curso e a condenação relativa a uma única guia de execução, quanto ao crime de tráfico de drogas, com uso anterior de benefício de saída temporária.

O Ministério Público, inconformado, alega que a decisão viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, sustentando que o agravado foi condenado por crime equiparado a hediondo e ainda possui extenso saldo de pena a cumprir. Aduz que o reeducando encontra-se custodiado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, não havendo justificativa para aplicação da medida excepcional do “semiaberto harmonizado”, prevista na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão, argumentando que o agravado preenche os critérios objetivos exigidos pelo projeto, e que o encaminhamento para a etapa de avaliação psicossocial não representa concessão automática de benefício, tratando-se de ato preparatório compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 1ª Procuradora de Justiça Criminal Dra. Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
Advogados do(a) AGRAVADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que autorizou a inclusão do apenado Diego Oliveira Coutinho na 2ª Turma – 2ª Fase do Projeto Liberdade Restaurativa, com o objetivo de avaliar o requisito subjetivo para possível concessão do “semiaberto harmonizado”.

Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico. O início do cumprimento da pena ocorreu em regime fechado, tendo havido progressão para o regime semiaberto em 23/06/2018. A previsão para implementação do requisito objetivo necessário à progressão ao regime aberto ou livramento condicional é 15/12/2025.

A decisão agravada baseou-se no preenchimento dos critérios objetivos do projeto, os quais incluem: previsão de progressão para o regime aberto até dezembro de 2025; inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses; inexistência de ação penal em curso; condenação por uma única guia de execução penal pelo crime de tráfico de drogas; exercício de trabalho externo; e já ter usufruído de saída temporária.

Determinou-se, com base nesses elementos, a submissão do apenado à avaliação psicossocial, sem concessão automática do benefício.

O Ministério Público sustenta que a medida adotada compromete a lógica do sistema progressivo, promovendo, na prática, uma antecipação indevida de regime, ainda mais grave por se tratar de condenado por crime equiparado a hediondo, com expressivo saldo de pena a cumprir.

Ressalta que o agravado encontra-se recolhido em unidade prisional adequada ao regime semiaberto, afastando-se, portanto, a hipótese de déficit de vagas que justificaria a aplicação do regime harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Com razão o órgão ministerial.

A jurisprudência pátria, a começar pela orientação vinculante firmada no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423/STF), condiciona a concessão do regime harmonizado à inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento da pena.

A aplicação dessa medida excepcional visa proteger o apenado de execução penal em regime mais gravoso, nunca configurar benefício adicional, ou antecipação de regime em descompasso com a legislação de regência.

No caso dos autos, não há demonstração de superlotação ou qualquer outra situação excepcional, que justifique o afastamento do regime semiaberto ordinário.

Ao contrário, consta que o agravado cumpre sua pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, estabelecimento adequado e com lotação controlada. A inclusão no projeto, nos moldes como deferida, termina por esvaziar os requisitos legais para progressão de regime, frustrando a necessária observação da individualização da pena, da progressividade e da igualdade entre apenados, sobretudo quando se considera o histórico criminal do agravado e o tempo ainda pendente de cumprimento de pena.

Não se ignora a relevância de projetos voltados à ressocialização do apenado, tampouco a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas voltadas à redução da população carcerária. Contudo, tais medidas devem respeitar os parâmetros legais, bem como os princípios que regem a execução penal, sem desconsiderar a natureza dos crimes praticados e os riscos decorrentes da antecipação da saída de indivíduos, que ainda não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos.

A decisão recorrida não encontra amparo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tampouco se coaduna com os limites impostos pela Súmula Vinculante nº 56, sendo, portanto, de rigor sua reforma.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de execução penal, para revogar a decisão que determinou a inclusão de Diego Oliveira Coutinho na 2ª Fase do Projeto Liberdade Restaurativa, restabelecendo-se o cumprimento da pena em regime semiaberto ordinário, nos moldes anteriormente fixados pelo juízo da execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)